Tribunal: TJMT
Processo: 1022118-27.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022118-27.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA DE OLIVEIRA DUCA - CPF: 041.204.401-33 (RECORRENTE), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 93.209.765/0540-47 (RECORRIDO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), JORCELI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 701.395.631-72 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.

INÉPCIA DA INICIAL. LEGITIMIDADE.CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS.DANO MATERIAL COMPROVADO.ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO
. IRRELEVÂNCIA SE HOUVE OU NÃO INGESTÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia
da
inicial
.
Documentos

imprescindíveis
.
Os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
demanda

são

aqueles
que
dizem

respeito

às

condições
da
ação

ou

aos

pressupostos

processuais
,
bem

como

os
que se
vinculam

diretamente

ao

próprio

objeto
da causa (STJ,
REsp
1.777.445, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
,
DJe
22/11/2022).
Em exame do documento considerado pela parte reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de prova que o alimento estava impróprio para consumo não é imprescindível para o ajuizamento da ação indenizatória, visto que tem como finalidade a comprovação do direito material e não do direito de ação. Por isso, a preliminar deve ser afastada.

2.
Legitimidade
passiva
.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No
caso
dos autos, as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.
Portanto
,
rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva

arguida
.

3.
Nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Isso

ocorre

quando

os

fatos

controvertidos

só

podem
ser
comprovados

por

meio
de
documentos
.
Os

fatos

noticiados

nos
autos
foram

comprovados

através
das imagens de
vídeo

apresentadas
pela
parte

reclamante
(ID 248184673/PJe2),
bem

como
pela
nota fiscal
emitida
pela
parte

reclamada
(ID 248184671/PJe2)
,
não

sendo
necessária a
prova

por

meio
de
testemunhas
.
Arguição
de
nulidade

rejeitada
.

4.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

comprovados

por

meio
do
documento

apresentado
no ID 248184671/PJe2 (nota fiscal).

5.
Dano moral.
Nos
termos
da
jurisprudência

firmada
no STJ, "
é
irrelevante
, para fins de
caracterização
do
dano
moral, a
efetiva

ingestão
,
pelo

consumidor
, do
produto

considerado

impróprio
para o
consumo
,
em

virtude
da
presença
de
corpo

estranho
no
alimento
, pois,
invariavelmente
,
estará

presente
a
potencialidade

lesiva

decorrente
da
aquisição
do
produto

contaminado
" (
REsp
1899304/SP, Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi
, Segunda
Seção
,
julgado

em
25/08/2021,
DJe
04/10/2021). No mesmo sentido já se manifestou esta Turma Recursal:
N.U 1041472-72.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, p
ublicado
no DJE 29/08/2024, N.U 1000802-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024.
Sendo
comprovado

nos
autos que
o

alimento

adquirido
pela
parte

reclamante
, no
estabelecimento

comercial
da
parte

reclamada
,
estava

impróprio
para
consumo

em

razão
de
estar

mofado
,é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
. Este valor
está
de
acordo
com
precedentes
da
Turma

Recursal

em

casos

similares
(N.U 1034477-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024; N.U 1041472-72.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/08/2024,
publicado
no DJE 29/08/2024; N.U 1000802-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024).

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800,00 (art. 85, § 8o, do CPC)
, pela
parte

recorrente
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1022118-27.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente
:
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

Recorrido
:
FERNANDA DE OLIVEIRA DUCA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FERNANDA DE OLIVEIRA DUCA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

Noticiou
que: a)
realizou
a
compra
de um
pacote
de
pão
de
hamburguer
no
estabelecimento

comercial

reclamado
; b) o
produto

estava

mofado
; c)
não

abriu
o
pacote
para
não

colocar

em

risco

sua

saúde
e de
sua

família
; d)
contatou
a
parte

reclamada
a
fim
de
solucionar
o impasse,
sem

êxito
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
: "
SENTENÇA
Trata
-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS
”,

proposta

por
FERNANDA DE OLIVEIRA DUCA
em

desfavor
de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, ambos
qualificados

nos
autos,
objetivando

indenização

por

danos

morais
e
materiais
.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38, da Lei n. 9.099/95.
Fundamento
.
Decido
.
Preliminarmente
–
Ilegitimidade

Passiva
:
Preliminarmente
,
pugna
a
Reclamada

pelo

reconhecimento
de
sua

ilegitimidade

passiva
para
compor
a
presente

relação
processual,
contudo
, vale
ressaltar
que
teoria
da
asserção

defende
que as
questões

relacionadas

às

condições
da
ação
,
como
a
legitimidade

passiva
,
são

aferidas
à luz do que o
autor
(a)
afirma

na

petição

inicial
,
adstritas

ao

exame
da
possibilidade
,
em

tese
, da
existência
do
vínculo

jurídico-obrigacional
entre as partes, e
não
do
direito

provado
.Neste
sentido
:“A
teoria
da
asserção

impõe
que as
condições
da
ação
, entre
elas
a
legitimidade

passiva
,
sejam

aferidas

mediante

análise
das
alegações

delineadas

na

petição

inicial
”.
(
REsp
n. 1.884.887/DF,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
10/8/2021, DJe de 16/8/2021).Neste
caminho
, sob
a

aplicação
da
teoria
da
asserção
, as
condições
da
ação
,
dentre

elas
a
legitimidade
ad
causam
,
devem
ser
apreciadas

conforme
o
exposto

na

petição

inicial
.
Motivos

pelos
quais, REJEITA-SE a
presente

preliminar
.
Preliminar
–
Inépcia
da
Inicial
:
Rejeita
-
se a

presente

preliminar
,
vez
que a
petição

inicial

preenche

os

quesitos

exigidos

nos

artigos
319 e 320 do Código de
Processo
Civil.
Mérito
:
Verifico
que
não

existe

vício

a

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como
que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
,
estando

pronta
a
reclamação
para
julgamento

antecipado
,
conforme

autoriza
o
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil.Assim, ante a
verossimilhança
das
alegações
da
Reclamante
,
impõe
-se
a

inversão
do
ônus
da
prova

nos

termos
do
artigo
6o, VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
.No
caso

concreto
,
em

suma
a
Parte

Reclamante

narra
que
adquiriu
01 (um)
pacote
de
pão
de
hambúrguer
,
tradicional
da
marca

Nutre
Nature
pelo
valor de R$ 9,50 (
nove
reais e
cinquenta
centavos),
porém
,
ao

chegar

em
casa
observou
que
o

produto

estava
com “
mofo
” e
ao

procurar
pela
Reclamada
para
solução
do
problema
,
esta

quedou
-se
inerte

diante
da
situação
,
juntando

foto
do
pacote
de
pão
(Id 160280969) e
comprovante
de
compra
(Id 160280968).
Contudo
,
em

defesa
, a
reclamada

alega

ausência
de
danos

morais
e
responsabilidade
civil no que
tange

ao

produto

adquirido
pela
Autora
,
defendendo
que
o

produto

estava

dentro
do
prazo
de
validade
,
requerendo

a

improcedência
da
ação
.Pois
bem
,
sem

delongas
, dos autos
restou

incontroverso
que a
Autora

adquiriu

produto
junto a
Reclamada
com a
presença
de
mofo
e
improprio
para
consumo
,
conforme
se
observa
junto à
foto

anexo

a

inicial
(Id 160280969),
portanto
,
deve
a
Reclamada
ser
responsabilizada

pelo

ilícito

ocorrido
.Desta
feita
,
em
que
pese
a
Reclamada

sustente

ausência
de
responsabilidade

quanto
a
venda
do
produto
,
fato
é que
deixou
de
comprovar
que
tenha

empreendido

qualquer

suporte
à
solução
da
questão
da
Reclamante

diante

sua

busca

administrativa
de
solução
,
muito

menos

demonstrou
a
restituição

ou

abatimento

referente
a
troca

por
outro
produto
,
alegando

somente
que
o

produto

estava

dentro
do
prazo
de
validade
.
Deste modo, competiria à Reclamada a comprovação do efetivo

cumprimento
da
obrigação

referente
a
substituição
do
produto

ou

devolução
do valor, o que, “in
casu
”,
não

ocorreu
,
deixando

assim
, de
cumprir
com
seu

ônus

probatório

previsto
no
artigo
373,
inciso
II do Código de
Processo
Civil,
sendo
que a
ausência
de
restituição
do valor
retido
de forma
indevida
pela
venda
de um
produto

improprio
para o
consumo

configura

enriquecimento

sem
causa com base no
artigo
884 do Código Civil.“
Artigo
884.
Aquele
que,
sem

justa
causa, se
enriquecer
à
custa
de
outrem
,
será

obrigado
a
restituir
o
indevidamente

auferido
,
feita

a

atualização
dos
valores

monetários
.”Neste
sentido
:RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 15, XII, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932 DO CPC) DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. PACOTE DE PÃO (MOFADO). PARTE AUTORA COLACIONOU AOS AUTOS FOTOS, VÍDEO DO PRODUTO E A NOTA FISCAL. PARTE AUTORA SE DESINCUMBE DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO AMPARADA POR CAUSA EXCLUDENTE. O SIMPLES FATO DE HAVER A CONTAMINAÇÃO NO PRODUTO ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR JÁ REPRESENTA A POTENCIALIDADE DE PRODUÇÃO DE RISCO CONCRETO À SAÚDE E À SEGURANÇA INDEPENDENTEMENTE DA INGESTÃO DO ALIMENTO. PRECEDENTE PACÍFICO DA 2o SEÇÃO DO STJ RESP No 1.899.304 SP. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A PARTE RÉ A PAGAR A QUANTIA DE R$ 4.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DANO EXTRAPATRIMONIAL CORRETAMENTE SOPESADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS SEUS EXATOS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
Circunscrevendo
a
lide
e a
discussão

recursal
para
efeito
de
registro
,
saliento
que
o

Recorrente

pretende
a
reforma
da
sentença

lançada

nos
autos que JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS, para CONDENAR a
acionada
a
Indenizar
a
parte

autora
no valor de R$.4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) a
título
de
danos

morais
,
quantia

esta
que
deverá
ser
acrescida
de
correção

monetária

pelo
INPC,
incidentes
a
partir

desta

decisão
,
na
forma da
súmula
362, do STJ e
acrescida
de
juros
de
juros
de um
por
cento
ao

mês
a
contar
da
citação
,
conforme

previsto

pelos
arts. 240 do CPC e 405 do CC.
Recurso

inominado
(
ev
. 43).
Contrarrazões

apresentadas
(
ev
. 53). DECIDO O
artigo
15 do novo
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais
(
Resolução
no 02/2021 do TJBA),
em

seu

inciso
XII,
estabelece
a
competência
do relator para
julgar

monocraticamente
as
matérias

em
que
já

estiver

sedimentado

entendimento

pelo

colegiado

ou

já
com
uniformização
de
jurisprudência
,
em

consonância
com o
permissivo
do
artigo
932 do Código de
Processo
Civil
Conheço
do
recurso
, pois
preenchidos

os

pressupostos
de
admissibilidade
.
Passemos

ao

mérito
.
Analisados

os
autos,
observa
-se que a
matéria
de se
encontra

sedimentada
no
âmbito
da 5a
Turma

Recursal
.
Precedentes

desta

turma
:
Processos
: 0007245-04.2020.8.05.0113: 0002631-83.2020.8.05.0103 A
sentença

recorrida
, tendo
analisado

corretamente

os

aspectos

fundamentais
do
litígio
,
merece

confirmação
integral,
não

carecendo
,
assim
, de
qualquer

reparo

ou

complemento

dentro
dos
limites

traçados

pelas

razões

recursais
,
culminando
o
julgamento
do
recurso
com a
aplicação
da
regra

inserta

na

parte
final do art. 46 da Lei Federal 9.099/1995, que
exclui
a
necessidade
de
emissão
de novo
conteúdo

decisório
para a
solução
da
lide
, ante a
integração
dos
próprios
e
jurídicos

fundamentos
da
sentença

guerreada
. A
título
de
ilustração

apenas
, e para
realçar
o
feliz

desfecho

encontrado
para a
contenda
no
primeiro

grau
,
alonga
-se
na

fundamentação
do
julgamento
,
nos

seguintes

termos
. (...). Desta forma,
vislumbro
que o
risco

inesperado

vivenciado

pelo

consumidor

ocasiona

dano
moral
sujeito
à
reparação
, tendo
em
vista a
potencialidade

lesiva

advinda do risco de consumação a culminar no desrespeito à dignidade da pessoa

humana
. Assim,
afastável
pela
impropriedade
,
todos

os

argumentos

nesse

sentido
,
trazidos
pela
recorrente

adesiva
,
pelo
que
a

indenização
moral
deve
ser
mantida
. Desta forma,
configurada
a
hipótese
de
dano
moral
indenizável
, é
necessário

verificar
que o quantum
obedeça

ao

Princípio
da
Proporcionalidade
. Nesse
entender
, o STJ
tem

consagrado
a
doutrina
da
dupla

função

na

indenização
do
dano
moral:
compensatória
e
penalizante
,
por

isso
,
entendo
que o valor
fixado

pelo

juiz

sentenciante

atende

essa

demanda
. Por
todo
o
exposto
,
voto

por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEMANDADA;
mantendo
a
sentença

impugnada

em

todos

os

seus

termos
.
Custas

já

recolhidas
,
condena
-se as
recorrentes

perdedoras

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios

em
20%
sobre
o valor da
condenação
. É o
voto
. Salvador, data
registrada
no
sistema
. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA JUIZ RELATOR (TJ-BA - RI: 00083207420218050103 ILHÉUS, Relator: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA, QUINTA TURMA RECURSAL, Data de
Publicação
: 23/10/2022).EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESENÇA DE MOFO EM ALIMENTO. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. LAUDO TÉCNICO. PROVA UNILATERAL. PRODUTO NÃO VISTORIADO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO DE DANO À SAÚDE. PRECEDENTES STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO 52693814420228090029, Relator: DIORAN JACOBINA RODRIGUES, 4a
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
, Data de
Publicação
: 23/02/2023).RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. PÃO MOFADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DISPENSA DE PROVA CONCRETA DA INGESTÃO. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00106068520188160018 Maringá, Relator: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de
Julgamento
: 28/08/2023, 1a
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 28/08/2023).
Caracterizado

está
,
portanto
, o
defeito
do
serviço
,
resultando

na

responsabilidade

objetiva

pelo

fato
do
serviço
,
previsto
no
artigo
14, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
respondendo
o
fornecedor

por

esse

serviço

defeituoso
tendo
em
vista,
ainda
, a
não

comprovação
de
nenhuma

excludente
de
responsabilidade
(§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
Existindo
,
portanto
, a
comprovação
da
conduta

lesiva
da
Reclamada
, dos
danos

sofridos
pela
Reclamante
e do
nexo
de
causalidade
entre ambos,
plausível
a
procedência
dos
pedidos

pleiteados
,
até

porque
a
responsabilidade
é
objetiva
e,
portanto
,
independe
da
demonstração
de culpa,
nos

termos
do
artigo
14, do Código de
Defesa
do
Consumidor
, que
prevê
:“Art. 14. O
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
.”
Os

artigos
186 e 927, do Código Civil,
confirmam
:“Art. 186.
Aquele
que,
por

ação

ou

omissão

voluntária
,
negligência

ou

imprudência
,
violar

direito
e
causar

dano

a

outrem
,
ainda
que
exclusivamente
moral,
comete

ato

ilícito
.”“Art. 927.
Aquele
que,
por

ato

ilícito
(arts. 186 e 187),
causar

dano

a

outrem
,
fica

obrigado
a
repará
-lo.
Parágrafo

único
.
Haverá

obrigação
de
reparar
o
dano
,
independentemente
de culpa,
nos

casos

especificados

em
lei,
ou

quando

a

atividade

normalmente

desenvolvida

pelo

autor
do
dano

implicar
,
por

sua

natureza
,
risco
para
os

direitos
de
outrem
.”
Concluindo
pela
responsabilidade
da
parte

Reclamada
,
faz
-se
medida
a ser
imposta
a
condenação

em

danos

morais

uma

vez
que a
privação
de
valores
,
bem

como
a
venda
de
produto

improprio
para o
consumo

supera
o
mero

dissabor
.Logo, a
parte

Reclamante

deve
ser
indenizada

pelos

transtornos
de
cunho
moral
sofridos
,
cujo
quantum
deve

atentar

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
quantificado

segundo

os

critérios
da
efetiva

reparação
do
sofrimento
,
observando
-
se a

teoria
do
desestímulo
e
capacidade

econômica
,
bem

como

evitando
o
enriquecimento

ilícito
da
parte

vencedora
.
Considerando

estes

parâmetros
,
fixo
o
dano
moral no valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais).Dano Material:Por
fim
,
quanto
à
retenção

indevida
,
cediço
que
os

danos

materiais
se
consubstanciam
no que se
perdeu

ou
se
deixou
de
ganhar

em

decorrência
do
ato

ilícito
da
Reclamada
.Neste
caminho
, o Código Civil
prevê
:Art. 402. Salvo as
exceções

expressamente

previstas

em
lei, as
perdas
e
danos

devidas

ao

credor

abrangem
,
além
do que
ele

efetivamente

perdeu
, o que
razoavelmente

deixou
de
lucrar
.Logo,
sabidamente

são

aqueles

prejuízos
que
ocorrem
no
patrimônio
da
pessoa
,
ou

seja
,
perda
de bens
ou

coisas
que
tenham
valor
econômico
, no
caso
,
uma

vez

incontroverso
o
recebimento

indevido
pela
Reclamada
do valor de R$ 9,50 (
nove
reais e
cinquenta
centavos).
Dispositivo
:Por tais
considerações
,
considerando
o
disposto
no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95, JULGO PROCEDENTE
os

pedidos

formulados

na

inicial
, e,
em

consequência
,
julgo

extinto
o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil, com
fim
de: a)
Condenar
a
parte

Reclamada

ao

pagamento
do valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais), a
título
de
danos

morais
, com
juros
de 1% (um
por
cento) a.m., a
contar
da
citação
(Art. 405/CC) e
correção

monetária
(INPC), a
partir

desta
data (
Súmula
362-STJ).b)
Condenar
a
Reclamada

ao

dano
material do valor de R$ 9,50 (
nove
reais e
cinquenta
centavos), a ser
calculado

em

cumprimento
de
sentença
,
caso

ainda

não

tenha

feito
, com
incidência
de
juros
de mora
ao
patamar de 1%
ao

mês
a
contar
da
citação
(Art. 405/CC) e
correção

monetária

pelo
INPC-IBGE a
contar
da
retenção

indevida
(
Súmula
43/STJ).Sem
custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
. 9.099/95.
Transitada

em

julgado

certifique
-se e
intimem
-se.
Após
,
aguarde
-se o
prazo
de 5 (
cinco
)
dias

em

Secretaria
e, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publicada
no DJE.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
da MM.
Juíza

Togada
,
nos

termos
do art. 40, da Lei 9.099/95.Kelson Giordani Miranda da SilvaJuiz
Leigo
HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com o(
os
) VALOR(ES) PAGO(S) DEPOSITADO(S),
tem
-se a
quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
.EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
.Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja

conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a) “
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.Várzea Grande/MT,
datado
e
assinado

eletronicamente
.MARILZA APARECIDA VITÓRIO
Juíza
de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
, que
arguiu
as
preliminares
de
nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
,
ilegitimidade

passiva
e
inépcia
da
petição

inicial
. No
mérito
,
sustentou
que: a)
os

fatos

noticiados

nos
autos
não

ensejam

uma

compensação

por

danos

morais
; b)
não

há
se
falar

em

danos

materiais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

acolhidas
as
preliminares

arguidas

ou

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do quantum
indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025